Tribunal: STF
Processo: RE 1367282
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Na oportunidade, o acórdão rechaçou a tese da defesa de prescrição, além de considerar a legislação pertinente e o material probatório dos autos para manutenção da sentença condenatória por crime ambiental (e-doc. 38). 



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVII, XXXIX, LIV, LV, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 52).



    3. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Direito Constitucional e Penal. Alegada violação ao art. 5°, incisos XXXVII (princípio do juiz natural); XXXIX (princípio da legalidade penal); LIV (devido processo legal); LV (princípio da ampla defesa); LVI (vedação à prova ilícita) e art. 93, IX (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais). Óbice da Súmula 636 e do Tema 660 da Repercussão Geral, ambas desse Supremo. Óbice da Súmula 280/STF. Ausente demonstração da repercussão geral. Impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para ver reconhecida a extinção da punibilidade do ora recorrente pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, pela ausência de elementos que permitam concluir pelo trânsito em julgado da condenação para a acusação. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso e, por ora, pela não concessão do writ de ofício. - (e-doc. 83, p. 1)



     É o relatório.



      Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    3. DO CRIME AMBIENTAL PREVISTO NO ART. 60 DA LEI 9.605/98 (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS): o tipo penal previsto no art. 60 da Lei 9.605/98 proíbe "construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes". A configuração do delito, desta forma, ocorreu com a prática de qualquer uma das condutas (construir... estabelecimentos, obras ou serviços) potencialmente poluidoras sem anuência dos órgãos ambientais. O tipo é uma norma penal em branco, pois sua aplicação exige a incidência de outros normativos legais para correta definição do âmbito de proibição, é dizer: é preciso investigar na legislação o que quais são as obras, estabelecimentos ou atividades potencialmente poluidora que exigem licenciamento ambiental. A doutrina é quase unânime em afirmar que o delito em questão é de perigo abstrato, de modo que, para a sua consumação não se faz necessária a ocorrência de concreta exposição de perigo ao bem jurídico por ele protegido (o meio ambiente), ou seja, o resultado naturalístico da conduta vedada, o que seria exigível no caso de se classificá-lo como de perigo concreto. A corrente que defende a classificação do delito como de perigo abstrato guarda maior proximidade com o objetivo do tipo penal e com toda a legislação ambiental, que se inspira na inibição danos potenciais ao meio ambiente, até mesmo quando não exista certeza científica sobre sua ocorrência (princípio da precaução do Direito Ambiental). Há, por outro lado, na jurisprudência, especialmente, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, divergência quanto natureza jurídica do crime, se de perigo abstrato ou concreto, ora se exigindo para a configuração do delito previsto o art. 60 da Lei 9.605/98 a presença de perícia atestando a ocorrência de atividade potencialmente poluidora, ora dispensando-a, vale citar:



    (...)



    a realização de aterramento e obras no entorno da lagoa estão demonstrado a partir do Termo de Fiscalização e Notificação (fis. 05 e 11 do ANEXO do Volume l); Termo de Embargo (fls. 06 do ANEXO do Volume l); da mídia contendo imagens do aterramento às fls. 07 do Anexo do Volume I; laudo pericial (fls. 13 do ANEXO do Volume I); Relatório de fiscalização contendo fotos do fato (fis. 24 do ANEXO do Volume I). O conteúdo dos referidos documentos, produzidos pela Secretaria de Meio Ambiente de Imperatriz, além de gozarem de presunção de veracidade, foram confirmados em juízo pela vistoria realizada in locu pela magistrada com ativa participação das partes e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, bem como confirmadas pelas testemunhas, tanto as arroladas pela acusação quanto defesa. A testemunha de defesa, Orlando Alves Silva, declarou em juízo que sabe que o acusado tem um projeto de construir uma praça e jardim japonês no entorno da lagoa e que já prestou serviços ao acusado para adequar o redor da lagoa a pretendida praça, fazendo ali curvas de nível. A testemunha Edson Ribeiro da Silva, arrolada pelo acusado e que presta serviço a ele há 32 anos, declarou que a realização de obras ao redor da lagoa com a finalidade de construção de uma praça. O próprio acusado em seu interrogatório, embora negue o aterramento da lagoa, declarou ter realizado obras ali, já tendo inclusive gasto R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) (...). - (e-doc. 38)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Sem embargo, por meio da Petição 93.507/2024 (e-doc. 77 e 78), o recorrente comprova situação que põe em evidência a ameaça de lesão à liberdade, de modo a reclamar a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.



    8. Com efeito, os documentos supracitados demonstram que os relatórios e o processo administrativo em que se fiou a denúncia oferecida pelo Ministério Público foram posteriormente declarados nulos pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Imperatriz (autos nº 0812348-09.2021.8.10.0040), de modo que se esvaziou a justa causa para a pretensão acusatória, tornando-se no mínimo duvidosa a materialidade do crime pelo qual condenado o ora recorrente. Notadamente, pela repercussão na materialidade delitiva, cuja prova, em regra, é irrepetível em Juízo.



    9. É consabido que a nulidade do procedimento administrativo não implica automaticamente a nulidade do processo penal, dada a autonomia entre as esferas. No entanto, há situações em que a nulidade do procedimento administrativo pode impactar o processo penal, a saber, quando se envolve prova inidônea e quando ocorre interferência na materialidade do crime.



    10. Caso a nulidade no procedimento administrativo envolva a produção de provas ilícitas, no sentido amplo, como provas obtidas de maneira ilegal ou que ferem direitos fundamentais, essas provas também não podem ser aproveitadas no processo penal, em observância ao princípio da vedação de prova ilícita (CRFB, art. 5º, LVI). 



    11. No presente caso, estamos tratando de inequívoca interferência na materialidade do crime, uma vez que a materialidade do delito ambiental objeto do processo, em sua essência, foi apurada, e dimensionada em termos de tipificação penal, no procedimento administrativo que posteriormente se declarou nulo. Assim, passou a faltar base para configurar-se o fato criminoso, pois, ainda que em juízo outras provas tenham sido produzidas, é sabido que, quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito (CPP, art. 158, caput), que se produz tão logo demarcado o próprio corpo de delito, o que se deu, neste caso, por meio do processo administrativo que posteriormente se reconheceu nulo.



     



 12. Em suma, o corpo de delito cuja materialidade ensejou o oferecimento da denúncia e a conseguinte condenação deixou de existir, em virtude da sentença anulatória. Assim, uma vez que a condenação criminal adveio do processo administrativo, agora declarado nulo, revela-se a inexistência do fato, a justificar a comunicação entre as esferas penal e administrativa. Sobre o assunto, cito precedente desta Corte:



    Repercussão geral em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Administrativo. Processo administrativo. (...) 3. A experiência desta Suprema Corte permite que se avance nas discussões, para reafirmar a jurisprudência consolidada sobre o tema, no sentido da inadmissibilidade, em qualquer âmbito ou instância decisória, de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário. 4. Não é dado a nenhuma autoridade pública valer-se de provas ilícitas em prejuízo do cidadão, seja no âmbito de judicial, seja na esfera administrativa, independentemente da natureza das pretensões deduzidas pelas partes. 5. Impossibilidade de valoração e aproveitamento, em desfavor do cidadão, de provas declaradas nulas em processos judiciais. Precedentes. 6. Jurisprudência do Tribunal no sentido da admissibilidade, em processos administrativos, de prova emprestada do processo penal, desde que produzida de forma legítima e regular, com observância das regras inerentes ao devido processo legal 7. Repercussão geral reconhecida. 8. Flagrante ilicitude das provas utilizadas no julgamento realizado pelo CADE. Acórdão recorrido reconhece que a condenação imposta no âmbito administrativo baseou-se em provas que tiveram origem, direta ou indiretamente, em interceptações telefônicas declaradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça. 9. Não há espaço para acolher as teses defendidas pela autarquia, as quais conduziriam a um indevido aproveitamento de provas ilícitas em processo de fiscalização inaugurado para apuração de suposta formação de cartel. Acolher semelhante raciocínio corresponderia a um grave atentado contra a literalidade do art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República, que preconiza a inadmissibilidade, no processo, de provas obtidas com violação a normas constitucionais ou legais. Além disso, ensejaria uma afronta ao entendimento sedimentado nesta Corte, que estabelece limites rígidos para o uso de prova emprestada em processos administrativos. 10. Reafirmação da jurisprudência consolidada do Tribunal. Não provimento ao recurso extraordinário. 11. Fixação da tese: “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.



    (ARE nº 1.316.369 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/12/2022, p. 22/03/2023; grifos acrescidos).



 13. Ainda que, no caso concreto, a situação tenha se dado pelo caminho inverso — a nulidade do processo administrativo se deu primeiro, seguida da repercussão na esfera criminal — a ratio é a mesma do precedente citado, uma vez que se busca preservar a liberdade do cidadão em face de condenação baseada em prova de materialidade que no mínimo se desfez. 



 14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Todavia, de ofício, concedo ordem de habeas corpus para, declarando inexistente a prova da materialidade delitiva, absolver o ora recorrente, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator